Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. BOXES. FEIRA. COLOCAÇÃO DE PISO. RECONVENÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. ALUGUEIS. INADIMPLEMENTO. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A autora sublocatária de boxes no Feirão Popular dos Fabricantes ciente da alteração da administração por liberalidade decidiu realizar os pagamentos dos alugueis de forma intermitente entre o novo locador e o locador antigo.

1.1. Restando incontroverso o inadimplemento de três meses de aluguel, além do não cumprimento da convocação para realizar novo contrato conforme estabelecido pelo novo locador.

1.2. No caso em análise, não é possível aplicar o entendimento de que o pagamento fora realizado por erro escusável, tendo em vista que a autora tinha ciência da distinção entre as empresas e da nova situação jurídica, mesmo assim, decidiu realizar o pagamento de forma aleatória.

2. Assim, forçoso o reconhecimento do inadimplemento de três alugueis, com a consequente condenação da autora ao pagamento dos valores devidos.

3. Comprovada a notificação extrajudicial e o inadimplemento, procedente o pedido de despejo.

4. Por consequência, improcedente o pedido autoral para que seja permitida colocação dos pisos nos boxes sublocados.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.